Tribunal: TJES
Processo: 5011632-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011632-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e outros

AGRAVADO: SANDRA RODRIGUES ROCHA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DA BENEFICIÁRIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. MULTA DIÁRIA CONFIGURADA ADEQUADA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed do Estado do Rio de Janeiro e Unimed-Rio contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde da Agravada no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em sede de ação de obrigação de fazer decorrente de suspensão de serviços por inadimplência de contrato coletivo empresarial cuja estipulante restou inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inadimplência da pessoa jurídica estipulante autoriza a suspensão/cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo sem a prévia e pessoal notificação do beneficiário que se encontra em tratamento médico de neoplasia maligna; e (ii) determinar se o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reasi) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o cancelamento motivado por inadimplência, mesmo nos contratos de plano de saúde coletivos, exige a prévia e pessoal notificação do beneficiário para fins de purgação da mora ou portabilidade.

2. As operadoras de plano de saúde devem assegurar a continuidade do tratamento médico prescrito a usuário até a efetiva alta, conforme tese firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A ausência de comprovação da notificação pessoal da Agravada e a constatação de que a beneficiária padece de neoplasia maligna de mama com necessidade de regular acompanhamento clínico configuram a probabilidade do direito e o perigo iminente à saúde.

4. O valor da multa diária estipulado em R$ 500,00 (quinhentos reais) constitui ferramenta necessária e proporcional para compelir o cumprimento imediato da determinação judicial, afastada a alegação de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011632-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e
outra

AGRAVADO: SANDRA RODRIGUES ROCHA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado (id nº
19855311)

Conforme consta no
relatório (ID 19855311), trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e UNIMED-RIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5023851-05.2025.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da Agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam, em síntese, a legitimidade da suspensão dos serviços, uma vez que se trata de contrato coletivo empresarial cuja estipulante (A. Veiga Serviços e Reformas Ltda.) se encontrava inadimplente por um longo período.

Insurgem-se, ainda, contra o valor da multa diária fixada, por considerá-la excessiva e desproporcional, pleiteando sua redução para R$ 100,00 (cem reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

As Agravantes defendem a tese de que, por se tratar de um plano coletivo, a inadimplência da pessoa jurídica estipulante autoriza a suspensão do contrato e da prestação dos serviços.

Como é sabido, o STJ possui entendimento consolidado de que, mesmo nos contratos de plano de saúde coletivos, o cancelamento motivado por inadimplência exige a prévia e pessoal notificação do beneficiário, a fim de que lhe seja oportunizada a purgação da mora ou a portabilidade para outro plano. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ( Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem entendeu que seria nula a rescisão contratual, pois não teria sido demonstrada a devida notificação prévia da parte beneficiária . Alterar esse entendimento, no presente caso, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
"O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
" (Aglnt no AREsp 1.460 .199/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1822407 SP 2021/0012073-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.082), firmou tese no sentido de que a operadora deve garantir a continuidade do tratamento mesmo após a rescisão do plano, até a efetiva alta médica.

No caso, a agravada padece de neoplasia maligna de mama, necessitando de regular acompanhamento clínico e realização de exames de imagem complexos com periodicidade estrita de 3 (três) meses, sob o risco latente de evolução drástica do quadro oncológico e morte.

Outrossim, a princípio, não houve a comprovação de que as agravantes procederam à notificação pessoal da Agravada.

A simples alegação de inadimplência da estipulante não é suficiente para legitimar a suspensão abrupta dos serviços a quem, de boa-fé, contava com a cobertura.

Portanto, presente a probabilidade do direito.

A urgência é inerente à própria condição da Agravada, tornando a manutenção do plano de saúde uma medida indispensável.

Uma vez demonstrada a aparente ilegalidade do ato das Agravantes e o perigo iminente à saúde da Agravada, a multa diária de R$ 500,00 se mostra uma ferramenta necessária e proporcional para forçar o cumprimento imediato da decisão judicial.

Dessa forma, a medida é adequada para compelir as Agravantes a cumprirem, com a urgência necessária, a determinação judicial, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NE
GO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)